Tribunal: TJSP
Processo: 1010659-53.2019.8.26.0077
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Agravo interno – Pleitos de justiça gratuita, subsidiariamente, do diferimento ou parcelamento das custas processuais, formulado no bojo das razões do recurso de apelação – Indeferimento - Determinação para recolhimento das custas processuais – Inexistência de elementos aptos à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.